Tribunal: TJES
Processo: 5044235-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044235-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATAN SANTOS BONIS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. VEREDITO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. OPÇÃO POR TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que, por maioria de votos, absolveu o acusado da imputação de tentativa de homicídio qualificado contra agentes policiais e de homicídio tentado contra vítima civil, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP. O Ministério Público alega que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos e requer a realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o veredito absolutório proferido pelo Conselho de Sentença está manifestamente dissociado das provas constantes nos autos, a justificar a anulação da decisão e a submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a soberania dos vereditos deve ser respeitada sempre que a decisão dos jurados encontrar amparo em alguma das versões sustentadas em plenário e minimamente apoiada em elementos dos autos.

4. A tese defensiva apresentada, com destaque para a ausência de prova técnica pericial quanto à tentativa de homicídio contra policiais e para a fragilidade do reconhecimento visual da autoria em relação à vítima civil, constitui versão razoável e debatida em plenário, apta a justificar a absolvição pelo Conselho de Sentença.

5. A inexistência de vestígios nos veículos oficiais e de laudos periciais vinculando o acusado ao local dos disparos fragiliza a tese acusatória, autorizando os jurados a acolherem a negativa de autoria ou a ausência de dolo na conduta.

6. A absolvição de corréu, julgado em processo conexo e sob os mesmos fatos, reforça a coerência e plausibilidade do veredito ora impugnado, afastando a hipótese de decisão arbitrária ou isolada.

7. Não se pode concluir que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas dos autos, razão pela qual não se configura a hipótese excepcional de cabimento do recurso previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão absolutória do Tribunal do Júri não pode ser anulada com base no art. 593, III, “d”, do CPP, quando fundada em tese defensiva minimamente verossímil e debatida em plenário, ainda que em divergência com a pretensão ministerial.

2. O reconhecimento visual em contexto de confronto armado, desacompanhado de prova técnica pericial, não possui força probatória absoluta, podendo ser legitimamente afastado pelos jurados.

3. A absolvição de corréu em processo conexo, com base nos mesmos elementos fáticos, reforça a plausibilidade do veredito e afasta a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d"; Súmula 713 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2348397/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/09/2023; STJ, AgRg no HC 854.877/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/12/2023; TJES, ApCrim nº 0001044-93.2019.8.08.0065, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, j. 04/07/2023; TJRJ, APL 0001505-85.2020.8.19.0045, Relª Desª Maria Angelica Guimarães, j. 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5044235-56.2024.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JHONATAN SANTOS BONIS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença de ID 16966234, que absolveu o réu JHONATAN SANTOS BONIS.

Em suas razões acostadas ao ID 16966246, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença, em razão do veredito absolutório ser contraditório às provas arroladas, para, por conseguinte, submeter o apelado a novo julgamento.

Contrarrazões, ao ID 16966262, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17153479) em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de julho de 2021, por volta das 14h30min, na localidade conhecida como "
Beco próximo ao Mirante
", em Nova Palestina, Vitória/ES, o apelado, supostamente em comunhão de desígnios com terceiro não identificado (e possivelmente com o corréu Matheus da Silva Morozesky, julgado em autos apartados), teria efetuado disparos de arma de fogo com
animus necandi
contra uma guarnição da Polícia Civil composta pelos agentes Mário Prado Celestino, Cláudio Federici Guimarães, Eduardo Ferrari Tápias, Gustavo de Amorim Mattos e Jomar Santa Rita de Assis, bem como atingido a vítima civil Lorraine da Silva de Souza.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, absolver o réu.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso em apreço.

Inicialmente, verifica-se que a insurgência ministerial está pautada na disposição normativa prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento do recurso de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal (STF), atenho-me aos fundamentos expostos pelo
parquet
em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, “
para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito
” (STJ - AgRg no AREsp: 2348397 RN 2023/0144278-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

A opção dos jurados encontra respaldo em vertente probatória idônea debatida em plenário. Senão vejamos:

Primeiramente, no que tange à negativa de materialidade quanto aos policiais, a defesa sustentou a tese de fragilidade da prova material. Embora os policiais relatem um intenso tiroteio, com cerca de 30 disparos, a defesa pontuou que
nenhuma viatura foi atingida
e que não foi possível identificar com clareza o apelado efetuando os disparos, limitando-se a dizer que ele estava no local.

Ademais, a defesa destacou a inexistência de laudo de local de crime ou exame pericial que vinculasse os fatos narrados ao apelado. Diante da ausência de vestígios materiais nos veículos oficiais em um suposto confronto dessa magnitude, é razoável que os jurados tenham acolhido a tese de que não houve a tentativa de homicídio contra os agentes (tentativa branca), ou que a prova material era insuficiente para tal condenação.

Em segundo lugar, quanto à vítima civil Lorraine, embora a materialidade tenha sido reconhecida, a autoria foi rechaçada. O Ministério Público baseia-se no reconhecimento visual de uma "pistola dourada" pelos policiais. Contudo, a defesa explorou a tese de negativa de autoria, sustentada pelo réu em interrogatório, apontando a fragilidade de um reconhecimento feito em contexto de confronto e à distância.

Um ponto crucial, levantado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões e que certamente influenciou o ânimo dos jurados, é o fato de que o corréu
Matheus da Silva Morozesky
, acusado dos mesmos atos criminosos no mesmo contexto fático (Processo nº 0016182-58.2021.8.08.0024),
também foi absolvido em sessão plenária do Tribunal do Júri
. Se um Conselho de Sentença anterior, analisando os mesmos fatos, absolveu o corréu, torna-se ainda mais plausível a decisão dos jurados nestes autos, afastando a alegação de que o veredito seria "manifestamente contrário à prova".

Portanto, a versão acolhida pelos jurados apoia-se:
(i)
Na ausência de perícia que comprove disparos atingindo as viaturas, fragilizando a tese de ataque direto aos policiais;
(ii)
Na negativa de autoria sustentada pelo réu e pela defesa técnica em plenário;
(iii)
Na fragilidade do reconhecimento visual em meio ao tumulto, contraposta à ausência de provas técnicas de vinculação (como digitais ou resíduos);
(iv)
No precedente absolutório do corréu no mesmo contexto fático.

Na hipótese em que são apresentadas duas versões em Plenário, e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal).

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudências do ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PENAL. (...) Insurgência ministerial almejando a anulação do veredicto apenas no que concerne ao crime de homicídio, alegando que a decisão dos jurados operada quanto a este crime seria manifestamente contrária à prova dos autos, protestando por sua submissão a novo júri. Conselho de Sentença que, mesmo após firmar que o ora apelado teria sido o autor do disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima, e que este (disparo) teria sido a causa eficiente da morte desta, no terceiro quesito (genérico), quando instado a se manifestar se absolvia o réu, respondeu afirmativamente. (...)
No caso dos autos, contudo, não se corporifica a contrariedade deprecada pela jurisprudência pátria para, excepcionalmente, admitir a mitigação do princípio da soberania da decisão proferida pelo tribunal popular. Como se pode observar dos autos, em plenário, a tese da defesa foi justamente a excludente de ilicitude da legítima defesa. Real ou putativa. Pelo que nenhuma contrariedade há na decisão dos jurados que, a despeito de reconhecerem a materialidade e a autoria do delito doloso contra a vida, decidiram por absolver o acusado no quesito genérico
.
Destarte, tendo os jurados optado por uma das teses que lhes foram apresentadas em plenário (excludente de ilicitude), não cabe a este tribunal, em sede de recurso, valorar o caderno de provas amealhado sob pena de violar a competência constitucional que foi conferida ao Conselho de Sentença
. (
TJRJ; APL 0001505-85.2020.8.19.0045; Resende; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 20/08/2024; Pág. 235
) (grifei)

__________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. NOVO JÚRI. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. QUESITO GENÉRICO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. APOIADO EM PARTE DAS PROVAS. MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Somente poderia ser considerada a conclusão dos jurados como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
. 2.
Com a reforma do Código de Processo Penal, que criou o quesito genérico absolutório, não há óbice em os jurados absolverem o réu, ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos anteriores, relativos à materialidade e autoria delitivas, não se cogitando de decisão contraditória à prova dos autos
. (...) 4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, na atual sistemática de quesitação, as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade integram, necessariamente, o quesito genérico da absolvição. Precedente do STJ
. 5.
A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a de legítima defesa sustentada pelo réu e parcialmente confirmada pelo relato das vítimas
. 6. Recurso ministerial conhecido e improvido. (
TJES, Apelação Criminal nº 0001044-93.2019.8.08.0065, Segunda Câmara Criminal, Relator: Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 04/07/2023
) (grifei)

Por fim, ressalto que “
não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao acusado,
é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a nenhum elemento de prova, o que não ocorreu na espécie em que a tese de legítima defesa encontra amparo, ao menos, no depoimento do acusado
, de sorte que não cabe falar em dissociação completa da conclusão do Conselho de Sentença do conjunto fático-probatório dos autos
” (STJ, AgRg no HC nº 854.877/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.